Tribunal: TJPA
Processo: 0027177-35.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027177-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOJA DO PANIFICADOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. PEDIDO DE PENHORA NÃO ANALISADO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, em execução fiscal ajuizada contra Loja do Panificador Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O ente estadual sustenta a nulidade da sentença, pois não houve suspensão do processo pelo prazo de um ano, além de existir pedido de penhora não apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem a prévia suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano; (ii) estabelecer se a existência de pedido de penhora não analisado impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige a suspensão do processo pelo prazo de um ano, seguida do decurso de cinco anos sem manifestação útil da Fazenda Pública.

4.

A Súmula 314/STJ e o Tema 566/STJ fixam que o prazo prescricional quinquenal somente tem início após o término da suspensão de um ano.

5.

O STF, no Tema 390 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF, atribuindo natureza processual ao prazo de suspensão.

6.

A análise do processo revela que não houve suspensão formal da execução, requisito indispensável para a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

7.

Constatou-se ainda a existência de pedido de penhora formulado pelo Estado do Pará que não foi apreciado, o que reforça a impossibilidade de reconhecer a prescrição.

8.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a observância desses requisitos caracteriza error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal depende de prévia suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

2.

A ausência de suspensão inviabiliza a contagem do prazo prescricional intercorrente.

3.

A existência de pedido de penhora não apreciado impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; Súmula 314/STJ; STF, RE nº 636.562/RS (Tema 390 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL em execução fiscal ajuizada em desfavor de
LOJA DO PANIFICADOR LTDA
, que extinguiu o feito com resolução de mérito mediante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
do crédito tributário.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Analisando os autos, verifico que a primeira tentativa de localizar bens do executado data de 20/06/2013, com nova tentativa em 20/03/2018, todas sem resultado.

Assim, no caso em tela, indiscutivelmente operou-se a chamada
prescrição intercorrente.

(...)

Consigne-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer
ex oficio
e independentemente de intimação da Fazenda Pública quanto ao transcurso dos prazos necessários, pois esta poderá, caso necessário, a qualquer tempo (inclusive em sede de Apelação, se for o caso) manifestar-se acerca de eventual ocorrência de fato concreto e impeditivo da prescrição (o que, até o presente momento não ocorreu), uma vez que em face do princípio da instrumentalidade das formas, a eventual alegação de nulidade por ausência de intimação, deve demonstrar o efetivo prejuízo
.

Assim, considerando ter no caso o processo ter ficado paralisado, após a citação, por período superior a 5 (cinco) anos por culpa unicamente do exequente,
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto,
julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos da fundamentação.

Condeno o exequente em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos do art. 85, §3º, observado o respectivo escalonamento (§5º), a ser pago em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a anulação da sentença e retorno ao Juízo de 1º Grau para prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista haver requerimento formulado pelo ente estadual e sem apreciação pelo sentenciante.

Assevera que não houve a suspensão por 01 ano da execução fiscal.

Subsidiariamente, requer a reforma do capítulo que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, requereu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”.

No Tema nº 566 do STJ, firmou-se a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Por sua vez, no tema nº 390 da Repercussão Geral, a tese fixada foi: “É

constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Assim, após um ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. Decorrido o prazo – calculado na forma do Tema 390 do STF e do Tema 566 do STJ – sem que o credor tenha localizado o devedor ou bens penhoráveis, o reconhecimento da prescrição intercorrente se impõe.

Neste sentido, a suspensão da execução e o escoamento do prazo de 01 ano é condição para início da fluência do prazo da prescrição intercorrente quinquenal.

Todavia, a análise do andamento processual não demonstra ter ocorrido a necessária suspensão da execução, motivo pelo qual incorreu o Juízo de 1º grau em
error in procedendo
ao reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Outrossim, cumpre ressaltar que há requerimento formulado pelo Estado do Pará para penhora de veículos em nome do executado encontrados em busca no RENAJUD sem apreciação pelo Juízo de 1º grau.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025